Tribunal: TJSP
Processo: 9000363-35.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em Execução. Cometimento de falta grave. Afastamento do perímetro de permanência quando, em regime semiaberto, exercia laborterapia externa, em uso de monitoramento eletrônico. Insurge-se a defesa, objetivando a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para falta leve. Razão lhe assiste. Lei de Execução Penal que prevê, em dispositivos específicos, as consequências do

Ementa:
Agravo em Execução. Cometimento de falta grave. Afastamento do perímetro de permanência quando, em regime semiaberto, exercia laborterapia externa, em uso de monitoramento eletrônico. Insurge-se a defesa, objetivando a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para falta leve. Razão lhe assiste. Lei de Execução Penal que prevê, em dispositivos específicos, as consequências do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico. Razoável a aplicação de advertência, expressamente prevista no art. 146-C, inciso VII, da LEP. Agravo provido para absolver o agravante da falta grave, afastando-se suas consequências, nos termos do v. Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000363-35.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
WANDERLEY BARRA NOVA DE MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para absolver o agravante da falta disciplinar de natureza grave, com a manutenção
do regime semiaberto imposto e o afastamento das demais penalidades infligidas,
impondo-lhe a sanção do artigo 146-C, inciso VII, da Lei de Execução Penal. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000363-35.2019.8.26.0625 -Voto no 39.755
2
Agravo de Execução Penal no 9000363-35.2019.8.26.0625
Agravante: Wanderley Barra Nova de Melo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Voto no 39.755
Agravo em Execução. Cometimento de falta grave.
Afastamento do perímetro de permanência quando, em
regime semiaberto, exercia laborterapia externa, em uso de
monitoramento eletrônico. Insurge-se a defesa, objetivando
a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para
falta leve. Razão lhe assiste. Lei de Execução Penal que
prevê, em dispositivos específicos, as consequências do
descumprimento das condições do monitoramento eletrônico. Razoável a aplicação de advertência,
expressamente prevista no art. 146-C, inciso VII, da LEP.
Agravo provido para absolver o agravante da falta grave,
afastando-se suas consequências, nos termos do v.
Acórdão.
I Cuida-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pelo Magistrado da 2a Vara do Júri e das Execuções
Criminais da Comarca de Taubaté (Execução no 501.304), que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo sentenciado WANDERLEY
BARRA NOVA DE MELO, impondo-lhe a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, a regressão ao regime fechado e a interrupção do lapso para a
obtenção de benefícios prisionais, salvo comutação, indulto e livramento
condicional (cf. fls. 45/46).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada,
opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo seu desprovimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000363-35.2019.8.26.0625 -Voto no 39.755
3
(fls.127/130).
II O ora Agravante, durante a expiação de sua pena em
regime semiaberto, teria praticado falta disciplinar de natureza grave em 02 de
abril de 2019, consistente em desobediência às ordens recebidas, em razão da
permanência fora da área de inclusão de monitoramento por tornozeleira
eletrônica, incidindo no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, inciso V, ambos da
Lei de Execução Penal.
Por
tal
motivo,
foi
instaurado
Procedimento
Administrativo Disciplinar, que culminou no reconhecimento de infração
disciplinar de natureza grave (cf. fls. 32/37).
Submetida ao crivo do Poder Judiciário, a decisão foi
referendada pelo magistrado a quo, que determinou a perda de 1/3 (um terço)
dos dias remidos, bem como a regressão ao regime fechado e o reinício da
contagem de prazo para aquisição de benesses prisionais, salvo livramento
condicional, comutação e indulto.
Daí a insurgência.
Em suas razões, alega a defesa violação ao princípio da
legalidade, eis que a conduta praticada pelo sentenciado não consta do rol do
artigo 50, da LEP, sendo as consequências do descumprimento da
monitoração eletrônica previstas em dispositivos específicos (146-B, 146-C e
146-D da Lei de Execução Penal). Requer, portanto, a reforma da decisão
agravada, a fim de que seja afastada a falta disciplinar e as consequências dela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000363-35.2019.8.26.0625 -Voto no 39.755
4
decorrentes, e, subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza leve
(cf. fls. 45/73).
Razão, de fato, lhe assiste.
Colhe-se dos autos que o sentenciado, em 02/04/2019,
violou a área de permanência de monitoração via tornozeleira eletrônica,
durante o exercício de laborterapia externa em regime semiaberto.
Conforme restou apurado, o reeducando prestava serviços
para a Prefeitura de Taubaté quando, no horário do almoço, deixou o local de
trabalho (área de inclusão) das 11h39min às 12h59min, distanciando-se, entre
ida e volta, em uma distância de 650 (seiscentos e cinquenta) metros do
perímetro permitido (cf. fl. 22).
Em seu interrogatório, o sentenciado confirmou o
referido afastamento, alegando que, com a autorização do encarregado da
obra, José Carlos, acompanhou o motorista de caminhão para o descarte de
resíduos, retornando em seguida ao seu local de trabalho (cf. fls. 23).
Pois bem.
O
evento
foi
devidamente
comprovado
pelo
monitoramento documentado nos autos (cf. fls. 14/17). Ademais, nos termos
fundamentados pelo magistrado de primeiro grau, “a alegação de que fora
autorizado pelo encarregado da obra a acompanhar o motorista de caminhão
não serve como escusa idônea, vez que referido funcionário não tem poder
para ampliar a área de permanência do preso, bem como cabe a este, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000363-35.2019.8.26.0625 -Voto no 39.755
5
regime intermediário, a responsabilidade de observar os estritos limites
territoriais que lhe foram impostos” (cf. fl. 45).
Isso sem se olvidar que o sentenciado tinha plena ciência
das condições a ele impostas, conforme se infere do seu interrogatório e do
documento de fl. 15, no qual constam as orientações de monitoramento,
devidamente assinado pelo agravante.
Contudo, data venia, de rigor excessivo a reprimenda
aplicada.
Senão, vejamos.
O monitoramento eletrônico foi introduzido em nosso
sistema jurídico com a promulgação da Lei no 12.258, em 15 de junho de
2010, como forma de fiscalização do cumprimento, pelo condenado, das
condições impostas na concessão de saída temporária no regime semiaberto
ou de prisão domiciliar.
Verifica-se,
ainda,
que
referida
lei
estabeleceu
procedimento próprio, nos artigos 146-A a 146-D da Lei de Execução Penal,
para o caso de descumprimento das condições impostas na concessão dos
benefícios.
Merecem destaques os seguintes dispositivos:
Art. 146-C
(...)
Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000363-35.2019.8.26.0625 -Voto no 39.755
6
previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz
da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:
I - a regressão do regime;
II - a revogação da autorização de saída temporária;
(...)
VII - advertência, por escrito, para todos os casos em
que o juiz da execução decida não aplicar alguma das
medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo.
Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser
revogada:
(...)
II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que
estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta
grave.
Portanto, não pode o sentenciado sofrer as sanções ali
previstas e ainda, pelo mesmo fato, sofrer procedimento administrativo para
apuração de falta disciplinar de natureza grave.
Do contrário, incidir-se-ia no indesejável bis in idem.
Diante da atual regulamentação do instituto da
"monitoração eletrônica", como se viu, as sanções pelo descumprimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000363-35.2019.8.26.0625 -Voto no 39.755
7
condições impostas já estão previstas na própria LEP, sendo prescindível a
instauração de procedimento administrativo disciplinar autônomo para
caracterização de falta.
Tem-se, apenas, a aplicação das sanções previstas nos
artigos supramencionados.
Ora, o procedimento administrativo disciplinar poderá ser
instaurado quando, além da inobservância das regras do monitoramento, o
sentenciado praticar outros atos que, por si sós, caracterizem infração, como,
por exemplo, fugir ou praticar novos delitos. Nesses casos, além da sanção
pelo descumprimento das regras do monitoramento, poderá ser instaurada
sindicância para apuração de eventual falta disciplinar.
No caso em apreço, nada há nesse sentido.
O ora agravante retornou para o local de trabalho cerca
de 1h após os acontecimentos e não consta que tenha praticado ilícitos, ou
qualquer conduta hábil a tipificar falta grave, durante esse período.
Assim, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto,
e considerando que o apenado afastou-se em no máximo 650 (seiscentos e
cinquenta) metros do local declinado (cf. fl. 22), mais razoável a aplicação do
disposto no artigo 146-C, inciso VII, da LEP, que concede ao magistrado a
possibilidade da aplicação de: “advertência, por escrito, para todos os casos
em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas
nos incisos de I a VI deste parágrafo.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000363-35.2019.8.26.0625 -Voto no 39.755
8
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver o agravante da falta disciplinar de natureza grave, com a
manutenção do regime semiaberto imposto e o afastamento das demais
penalidades infligidas, impondo-lhe a sanção do artigo 146-C, inciso VII, da
Lei de Execução Penal.
PÉRICLES PIZA
Relator